Tribunal: TJSP
Processo: 2012178-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Revisão e/ou limitação da multa cominatória. Manutenção do valor das astreintes por decisão de rejeição da impugnação da executada. Limite temporal da multa diária que não deve ser previsto, diante da mutabilidade do quantum fixado. Cabimento, contudo, de redução pela metade da cobrança da multa diária incidente até a data deste

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Revisão e/ou limitação da multa cominatória. Manutenção do valor das astreintes por decisão de rejeição da impugnação da executada. Limite temporal da multa diária que não deve ser previsto, diante da mutabilidade do quantum fixado. Cabimento, contudo, de redução pela metade da cobrança da multa diária incidente até a data deste recurso. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido em parte.